Tribunal: TJSP
Processo: 2019333-06.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Suposta violação aos enunciados 02, 05, 06 e 07 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Inocorrência - Sentença proferida pelo Juizado Especial que expressamente se apoiou no tema 02 do IRDR para contagem do prazo de entrega da unidade autônoma - Violação dos demais enunciados, que tratam das perdas danos pelo atraso de entrega de obra, se

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Suposta violação aos enunciados 02, 05, 06 e 07 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Inocorrência - Sentença proferida pelo Juizado Especial que expressamente se apoiou no tema 02 do IRDR para contagem do prazo de entrega da unidade autônoma - Violação dos demais enunciados, que tratam das perdas danos pelo atraso de entrega de obra, se subordinam à existência de inadimplemento da construtora e do prazo de entrega da unidade autônoma – Interpretação de cláusula contratual, que a sentença entendeu clara e expressa, que não desafia reclamação, se a sentença reclamada de modo explícito afirmou que se amolda ao Tema 02 do IRDR – Petição inicial indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2019333-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é reclamante CARLOS
MANOEL FERNANDES, é reclamada MM JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE OSVALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 1 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a inicial, VU,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente), ELCIO TRUJILLO, PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO,
VIVIANI NICOLAU, SILVÉRIO DA SILVA, LUIS MARIO GALBETTI, CARLOS
ALBERTO DE SALLES, MARY GRÜN, COELHO MENDES, MARCIA DALLA DÉA
BARONE, RUI CASCALDI, PIVA RODRIGUES, ERICKSON GAVAZZA MARQUES,
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, J.L. MÔNACO DA SILVA, GALDINO TOLEDO
JÚNIOR, ALVARO PASSOS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
2
Reclamação no: 2019333-06.2020.8.26.0000
Processo de 1a Inst. no 1003497-84.2019.8.26.0407
Comarca:
OSVALDO CRUZ
Juiz:
GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER
Reclamante:
CARLOS MANOEL FERNANDES
Reclamado:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE
OSVALDO CRUZ
Interessados:
CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, SAM SONEL
AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A E J. DANTAS S/A
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
VOTO No. 35.262
RECLAMAÇÃO Suposta violação aos enunciados 02, 05, 06 e
07 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça
de São Paulo - Inocorrência - Sentença proferida pelo Juizado
Especial que expressamente se apoiou no tema 02 do IRDR para
contagem do prazo de entrega da unidade autônoma - Violação
dos demais enunciados, que tratam das perdas danos pelo atraso
de entrega de obra, se subordinam à existência de inadimplemento
da construtora e do prazo de entrega da unidade autônoma
Interpretação de cláusula contratual, que a sentença entendeu clara
e expressa, que não desafia reclamação, se a sentença reclamada
de modo explícito afirmou que se amolda ao Tema 02 do IRDR –
Petição inicial indeferida.
Cuida-se de Reclamação ajuizada por Carlos Manoel
Fernandes contra a r. sentença proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DA COMARCA DE OSVALDO CRUZ nos autos da ação ajuizada em
face de CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, SAM
SONEL
AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A E J. DANTAS S/A ENGENHARIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
3
CONSTRUÇÕES.
Alega o reclamante, inicialmente, que se trata de
aquisição de imóvel através do programa habitacional Minha Casa Minha Vida,
sob regime associativo. Acrescenta que ajuizou “ação de restituição de valores
repassados ilicitamente c/c indenização por danos materiais e morais, cujo objeto
é a restituição dos juros de obra repassados ilicitamente após o prazo ajustado
no contrato para entrega das chaves (tese 06 e 07 do IRDR), bem como, a
condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por lucros cessantes
presumidos do período da obra em atraso injustificado (tese 05 do IRDR) e
compensação por danos moral, nos exatos termos das teses firmadas no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0023203-35.2016.8.26.0000”
(p. 3/4).
Alega a reclamante, em apertada síntese, que a
sentença não respeitou o IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de
Justiça de São Paulo, de minha Relatoria, , em especial as teses n. 02, 05, 06 e
07.
Afirma que a principal tese não observada é a de
número 02 (que foi ratificada pelo C. STJ, no Recurso Repetitivo n. 996), porque
no contrato há cláusula expressa, clara e inteligível do prazo de 15 meses para a
construção da unidade habitacional, e as obras tiveram início em 06/05/2013
juntamente com todas as outras 449 unidades do mesmo empreendimento,
motivo pelo qual conclui que não há fundamento válido para a contagem do prazo
a partir da assinatura do contrato de financiamento. O entendimento também
viola o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, porque não há
interpretação mais favorável ao consumidor.
Observa que o julgador de Primeiro Grau utiliza
cláusula que estipula os encargos financeiros do financiamento com a CEF
devido pelo mutuário como marco inicial do prazo para a entrega do imóvel, o
que, no seu entender, viola o IRDR e o Recurso Repetitivo (Tese 996) do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
4
Sustenta, ainda, que as teses 06 e 07 firmadas no
mesmo IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, devem ser respeitadas, porque é
ilícito o repasse dos juros de obra após o prazo ajustado no contrato para entrega
das chaves, devendo referidos valores ser cobrados após 07/08/2014 devem ser
restituídos ao autor.
Finalmente, a tese 05 e a Súmula n. 162 do TJSP
devem também ser aplicadas, cabendo indenização ao adquirente pela privação
injusta do uso do bem, independente do destino dado ao imóvel.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às p.
1/19 pede, ao final, seja a reclamação julgada procedente.
É o relatório.
1. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da
justiça gratuita formulado pelo reclamante, em razão da hipossuficiência
demonstrada.
2. Indefiro a petição inicial da reclamação.
Segundo consta dos autos, as partes celebraram em
16/01/2014 contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de
unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras
obrigações, através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Insurge-se o reclamante contra a r. sentença prolatada
nos autos da ação de indenização ajuizada perante o Juizado Especial Cível da
Comarca de Osvaldo Cruz, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado por CARLOS MANOEL FERNANDES em face de CONSTRUTORA
ATERPA M. MARTINS S/A, SAM SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A E
J. DANTAS S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES que pediu a restituição dos
valores devidos a título de “juros de obra” supostamente repassados ao autor
após o prazo ajustado no contrato para a entrega do imóvel, bem como a
condenação por lucros cessantes e danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
5
3. Não prospera nem em tese a reclamação, a merecer
pronto indeferimento, e por mais de uma razão.
Como se sabe, cabível em tese a reclamação em face
de sentença ou de Acórdão, ainda que interposto simultaneamente o recurso
cabível para impugnação da decisão.
Reza o art. 988, § 6o, do CPC/2015:
“A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a
decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a
reclamação”.
Com base em tal dispositivo, admissível em tese a
distribuição de reclamação, sem prejuízo da interposição de recurso próprio para
impugnar a decisão recorrida perante o Colégio Recursal.
A Reclamação, nos dizeres de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, “é medida processual distinta do recurso. É
possível que a parte ou interessado interponha recurso contra decisão proferida
no processo e, ao mesmo tempo, reclamação contra a mesma decisão. Ambos
correrão paralela e independentemente um do outro. O não seguimento do
recurso ou seu não conhecimento não impede o prosseguimento da reclamação,
que tem autonomia procedimental relativamente ao recurso. É processo incidente
com autonomia procedimental” (Código de Processo Civil Comentado, 16a ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, n. 22, p. 2.129).
O que não se admite é o ajuizamento de reclamação
como sucedâneo de recurso próprio não interposto.
Aliás, é o que o próprio reclamante afirma:
“(...) o reclamante não irá recorrer, pois após o julgamento conjunto
de mais de 50 processos idênticos ao dele do mesmo residencial,
com a participação de todos os magistrados que compõem o
colégio recursal competente, foi negado provimento. Assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
6
recurso só irá trazer trabalhos e gastos despropositados para o
judiciário sem qualquer eficácia” (p. 02).
Ou seja, o argumento contido no recurso leva à
conclusão de que busca o autor a alteração do julgado na parte que lhe foi
desfavorável pela via da reclamação, o que não é admissível.
Lembre-se que tanto o C. Superior Tribunal de Justiça
quanto o Supremo Tribunal Federal possuem inúmeros Acórdãos no sentido de
que a Reclamação não se presta a desempenhar o papel de sucedâneo recursal.
Sabido que a Reclamação tem hipóteses de cabimento
restritas, a inviabilizar sua admissão como sucedâneo recursal, conforme
orientação jurisprudencial absolutamente pacífica (STJ, AgInt na Rcl 36132-SC,
2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/11/2018, DJe 20/11/2018; STJ,
AgInt na Rcl 36610-RJ, 2a Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. 24/10/2018, DJe
29/10/2018; dentre inúmeros outros).
Também já fixou esta Corte, em diversos precedentes,
que a Reclamação é medida excepcional, o que leva a impedir seu manejo como
sucedâneo recursal. Nesse sentido:
“EMENTA: RECLAMAÇÃO
Reclamação que não deve servir
como sucedâneo recursal ou instrumento para reexaminar
conteúdo do ato reclamado
Inexistência de violação ao
precedente invocado, ademais Reclamação não conhecida.” (TJ-
SP, Reclamação no 2133224-73.2018.8.26.0000, 1o Grupo de
Direito Privado, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j.
05/11/2018, V. U.)
“Reclamação
Alegação de descumprimento de Acórdão que
confirmou sentença concessiva de segurança
Aposentadoria
especial Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento
de sentença e extinguiu a execução Conteúdo da decisão que
demonstra a aplicação de entendimento jurisprudencial

Reclamação não é substitutivo de recurso próprio
Recurso
cabível é o de apelação Reclamação não conhecida.” (TJ-SP, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
7
Câmara de Direito Público, rel. Des. Marrey Uint, j. 16/10/2018,
V. U.)
“RECLAMAÇÃO
Ação ajuizada com o objetivo de reformar
acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Público Reclamação
não é sucedâneo recursal Inadequação da via eleita Falta de
interesse de agir configurada Indeferimento da petição inicial
Reclamação extinta sem resolução de mérito com fulcro no artigo
485, inciso I, do Código de Processo Civil.” (TJ-SP, Reclamação
no 2136482-91.2018.8.26.0000, 2o Grupo de Direito Público, rel.
Des. Fermino Magnani Filho, j. 08/10/2018, V. U.)
“EMENTA: Reclamação. Reclamante sob o argumento de que
necessária se faz a garantia da autoridade do quanto decidido por
esta C. Câmara em v. aresto que afastou decreto de prescrição e
determinou o retorno do feito ao Juízo de Origem, para regular
prosseguimento com prolação de saneador, pretende, em verdade,
se valer do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, o
que afigura-se inadmissível. Realmente, a contextualização entre o
teor da inicial com o que foi efetivamente pedido, permite a
conclusão de que a suplicante pretende que esta C. Câmara
reconheça em sede de Reclamação, implicitamente, que seu
direito de defesa, quando do saneador, foi cerceado e determine
ao Juízo a quo a produção das provas que a reclamante entende
convenientes. Tal pretensão não tem razão de ser. De fato, a
suplicante, com escopo nesta reclamação, não busca exatamente
fazer valer a autoridade da decisão deste Eg. Tribunal, mas, sim,
se valer de tal argumento, para conduzir a fase instrutória, o que
não tem fomento jurídico. A Reclamação é instrumento processual
excepcional. Bem por isso, não pode ser tida como meio fungível
ou substitutivo do agravo de instrumento, cujas hipóteses, por
força do quanto dispõe o art. 1015, do CPC, são taxativas. Bem
por isso sua adequação está diretamente ligada à demonstração,
de plano, do choque frontal entre a decisão do Juízo a quo com
decisão anterior do Tribunal. Em outras palavras, comparados os
elementos individualizadores do conteúdo das decisões, há que
ficar caracterizada, já na inicial, a substituição da decisão proferida
pelo Tribunal, por decisão posterior, proferida pelo Juízo a quo, o
que não aconteceu in casu. Inadequação da via eleita. Realmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
8
não há pertinência entre a situação material que se tenciona
alcançar e o meio processual utilizado para tanto. Destarte, de
rigor o indeferimento da inicial, ex vi do que dispõe o art. 330, inc.
III, do CPC. Feito julgado extinto sem julgamento do mérito.” (TJ-
SP, Reclamação no 2191024-59.2018.8.26.0000, 29a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 10/10/2018,
V. U.)
“[...] Reclamação constitucional, ademais, que constitui medida
excepcional e que, por isso, sendo de interpretação restritiva, não
pode ser admitida fora das hipóteses legais (como sucedâneo
recursal)
[...]”
(TJ-SP,
Reclamação
no
2064289-78.2018.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 03/10/2018, V. U.)
“RECLAMAÇÃO Ação de imissão na posse Requerimento de
concessão de efeito suspensivo do recurso e tutela antecipada
Reclamação que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
Não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
988 do Código de Processo Civil
Carência de interesse
processual Extinção do processo, nos termos do inciso VI, do
artigo 485 do Código de Processo Civil RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA.”
(TJ-SP,
Reclamação
no
2214178-77.2016.8.26.0000/50000,
6a
Câmara
de
Direito
Privado, rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 13/09/2018, V. U.)
Em suma, não se admite o aparelhamento de
reclamação contra r. sentença de Juizado Especial Cível, se não foi interposto
tempestivamente o recurso cabível para alterar referida decisão.
A coisa julgada da sentença de mérito proferida pelo
MM. Juiz do Juizado Especial impede o conhecimento desta reclamação, o que
leva a seu pronto indeferimento.
3. Ainda que assim não fosse, o caso concreto revela
que a r. sentença não nega as teses jurídicas invocadas pelo reclamante, a
saber:
a) a existência de cláusula expressa, clara e inteligível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
9
de prazo para entrega do imóvel (Tema 02);
b) indenização por perdas e danos, representada pelo
valor locativo que o comprador poderia ter auferido durante o período de atraso
(Tema 05);
c) repasse dos juros de obra após o prazo previsto
para entrega das chaves da unidade autônoma (Tema 06)
d) restituição dos valores pagos em excesso (Tema
07).
Na verdade, a suposta violação dos temas de números
05, 06 e 07, se encontram subordinadas à violação do tema 02 do IRDR
0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, de minha
Relatoria.
Explico.
Os efeitos e as perdas e danos decorrentes do atraso
da entrega da unidade autônoma (temas 05, 06 e 07) se subordinam ao
reconhecimento do inadimplemento e descumprimento do prazo fixado em
contrato (tema 02).
Dizendo de outro modo, somente haverá perdas e
danos como efeito do inadimplemento se houver o reconhecimento de que o
prazo de entrega da unidade foi ultrapassado.
4. A própria causa de pedir da inicial destaca a
existência de prazo certo para a entrega da obra.
Compulsando o contrato preliminar de compromisso de
compra e venda celebrado entre o promissário comprador, a construtora e o
agente financeiro, verifica-se a existência de prazo para a construção da unidade
autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
10
Nesse ponto, a r. sentença adotou o seguinte
fundamento, para julgar parcialmente procedente a ação:
“Extrai-se dos autos que a parte autora avençou aquisição de
unidade autônoma de um imóvel no conjunto Habitacional Beija
Flor, conforme contrato de págs. 61/99, emitido em16/01/2014
(pág.97), contudo, conclusão e recebimento das chaves apenas
em 03/07/2015 (pág.48).
E, em análise a cláusula contratual C- item 6.1, consta
expressamente o prazo de construção/legalização em 15 meses
(pág.62).
Ademais, com relação a cláusula B2, remete a cláusula décima
sexta, quanto ao período de construção, que dispõe:
Cláusula décima sexta prazo para construção e legalização da
unidade habitacional- o prazo para o término da construção e
legalização da unidade habitacional vinculada ao empreendimento
é aquele constante no letra"C6" deste contrato, que somente
poderá ser prorrogado restar comprovado caso fortuito ou força
maior, mediante análise técnica e autorização da CAIXA,
consubstanciada na regulamentação vigente (pág.73).
Logo, especificado a entrega do imóvel em 15 (quinze) meses,
com encargos devidos pelo mutuário a partir da assinatura do
contrato, caracterizada a mora da parte ré desde 17.04.2015 até a
efetiva entrega das chaves.
Relevante observar cláusula contratual com obrigações de
encargo pela parte autora a partir da assinatura contratual com
pagamento no mês subsequente (cláusula terceira pág.66).
Note-se que tem a parte ré o dever de descrever cláusulas claras e
precisas, bem como quanto ao cumprimento contratual, e, neste
sentido, início de obrigação, a partir da assinatura do contrato
(cláusula terceira), previsão de término e imissão em quinze
meses,com entrega das chaves (item C 6.1).
A Turma Especial Privado 1 TJSP em julgamento de Incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
11
de resolução de Demandas Repetitivas fixou a tese juridica: Tese
2: Na aquisição de unidades autônomas futuras, financiadas na
forma associativa, o contrato deverá estabelecer de forma clara e
inteligível o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e
para a entrega do imóvel.
Desta forma, o prazo de 24 meses em relação à Construtora e o
banco Caixa, e, contrato com a parte autora, com as cláusulas
descritivas de início de pagamento dos encargos devidos,
obrigações das partes, construção, legalização e entrega das
chaves.
Não há como acolher tese defensiva, pois mera entrega das
chaves, não denota quitação ou veda o financiado de questionar
cláusulas contratuais.
Segundo os termos do contrato firmado entre as partes, a
conclusão da obra prevista para 15 meses, contudo, data do
recebimento do imóvel em 03/07/2015, demonstrado, pois a mora.
Portanto, impõe-se reconhecer suas obrigações de indenizar à
parte autora os prejuízos suportados até a efetiva entrega do
imóvel (na forma dos artigos 395, 402, 927 e 944,todos do Código
Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor)”.
Forçoso concluir, pela clara redação da sentença
monocrática, que as teses firmadas no IRDR não foram negadas.
Ao contrário.
Reputou válido o ajuste de prazos de formação do
grupo e de entrega da obra, e estabeleceu o período de contagem para a entrega
da unidade, com a condenação das rés pelo descumprimento verificado.
Disso decorre que a sentença não violou o precedente
normativo
(tema
02)
deste
Tribunal
de
Justiça
no
IRDR
0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, de minha
Relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
12
Citou a sentença expressamente o tema 02 do IRDR
0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, e interpretou
cláusula contratual à luz do precedente normativo.
Se a interpretação da cláusula contratual foi a melhor,
ou não, é questão que impede o processamento da reclamação, uma vez que a
sentença não negou o caráter vinculativo do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000,
mas, ao contrário, o utilizou como fundamento e razão de decidir.
5. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o recurso especial interposto contra o Acórdão do IRDR
0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, de minha
Relatoria, alterou parcialmente a redação do Tema 02.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
1729593/SP, Rel. o Min. Marco Aurélio Bellizze, deu a seguinte redação ao tema
em foco:
“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo
para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão
do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo
do prazo de tolerância”;
Disso
decorre
que eventual violação ao novo
enunciado vinculante criado em Acórdão do Superior Tribunal de Justiça afronta
precedente daquela Corte Superior, e não deste Tribunal de Justiça.
A reclamação, caso tenha esteio no item 1.1 do Tema
966 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser endereçado àquela Corte Superior,
que zelará pela força vinculante de seu precedente.
Não cabe ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo julgar reclamação relativa a item que não preservou a redação original do
IRDR processado nesta Corte, de minha Relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2019333-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35.262 - AYV
13
Se o STJ alterou e deu nova redação ao item 02 do
IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000, é perante a Cote Superior que deverá
processar-se esta reclamação.
Indefiro a petição inicial de reclamação.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator